Tribunal: STF
Processo: Ext 1115
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Pedido formulado pelo Governo da
   República Portuguesa. Ordem de prisão. Mandado de detenção
   internacional. Expedição por Procurador da República do
   Departamento Central de Investigações e Acção Penal, autorizado
   pelo Procurador-Geral da República. Autoridade competente segundo
   a lei portuguesa. Não pertinência ao Poder Judiciário.
   Irrelevância. Legalidade reconhecida. Pedido deferido.
   Inteligência do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80. Precedentes.
   Para fins de extradição, o ordenamento jurídico brasileiro não
   exige que a ordem de prisão do extraditando haja sido expedida
   por autoridade integrante do Poder Judiciário, senão apenas que
   tenha competência para fazê-lo nos termos da lei do Estado
   requerente.